Tribunal: TJDFT
Processo: 0721162-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0721162-43.2020.8.07.0000 PACIENTE: LEONARDO RIBEIRO DA SILVA IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WESME RODRIGUES DE SOUSA em favor de LEONARDO RIBEIRO DA SILVA, ao argumento que o paciente sofre constrangimento ilegal, preso preventivamente há mais de 120 (cento e vinte) dias, sob a acusação da prática do crime de tráfico de entorpecentes, (art. 33, caput, Lei n. 11343/2006), sem que estejam presentes os pressupostos para a prisão cautelar. Ocorre que, apesar de a certidão de id 17396290 atestar que não haveria sugestão de prevenção, e o feito, por essa razão, ter sido distribuído aleatoriamente a esta Relatoria, analisando a presente ação, verificou-se a menção, pelo Juízo da Vara de origem, à anterior habeas corpus impetrado em favor do ora paciente. De fato, em consulta ao PJe, verificou-se que a Defesa do paciente, em 18/03/2020, impetrou o habeas corpus n. 0706481-68.2020.8.07.0000, que foi julgado pela c. 2a Turma Criminal, em acórdão de relatoria do il. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos. Por essa razão, impõe-se reconhecer a impossibilidade de manutenção do presente feito para julgamento por essa Relatoria, porquanto há prevenção que me torna incompetente para processar e julgar a ação, nessa condição. Sendo assim, e considerando o que dispõe o art. 81 do Regimento Interno desta Corte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar como Relator do presente habeas corpus, o que faço em favor do em. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, da 2a Turma Criminal, a quem o feito deve ser redistribuído, compensando-se na forma regimental. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 02 de julho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator